Tribunal: STF
Processo: RE 85925
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
- NULTA FISCAL. ACICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
Aplicação da correção monetária em conformidade com a lei local, sem ofensa a Lei Federal.
Ilegalidade da cobrança do adicional de 20% (vinte por cento).
Recurso conhecido e provido parcialmente.